Tribunal: TJDFT
Processo: 0748615-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CRÉDITOS A RECEBER. EQUIPARAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 866, caput, do CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
2. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre créditos a receber pela prestação de serviços da empresa executada equipara-se à penhora do faturamento da empresa. Nesse contexto, a penhora sobre a receita da empresa é medida excepcional e deve ser adotada observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que não inviabilize o exercício da atividade empresarial, conforme leciona o art. 866, § 1o, do CPC.
3. Na hipótese, a penhora para 10% (dez por cento) dos créditos a receber pela executada junto à autarquia federal para a qual presta serviços, revela-se mais adequada, por não implicar prejuízo à continuidade do exercício da atividade empresarial.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.